Tribunal: TJPA
Processo: 0811426-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811426-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

PROCURADOR: JOSE OTAVIO TEIXEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811426-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ORDEM DE PENHORA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 835 DO CPC/2015. O DINHEIRO É O MEIO PREFERECIAL DE PENHORA, VIDE SUA ALTA LIQUIDEZ. O ART. 805 DO CPC/2015 SOMENTE É APLICÁVEL QUANDO COMPROVADO A GRAVOSIDADE INEQUÍVOCA NA REALIZAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I) O Agravante busca o desbloqueio de valores em contas bancárias, alegando possuir outros bens imóveis que podem ser oferecidos para a penhora;

II) Contudo, a substituição dos bens dados a penhora depende ou do aceito de exequente ou da inequívoca comprovação da gravosidade da realização do bloqueio;

III) Tendo o Código de Processo Civil definido um rol sequencial de meios preferíveis para a penhora, depreende-se que o art. 805 do mesmo códice somente se aplica quando há evidente e comprovado prejuízo do executado;

IV) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811426-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: URBANA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: JOSE DA SILVA NEVES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por URBANA ENGENHARIA LTDA contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a JOSE DA SILVA NEVES.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso que em autos de cumprimento de sentença determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante via BANCEJUD. Nesse contexto, a parte recorrente sustentou que a decisão deixou de observar o princípio da menor gravosidade.

Recebido o agravo de instrumento, este juízo relator notou que em piso fora proferida decisão que determinou o desbloqueio dos valores contidos em uma conta bancária da agravante. Por isso, proferiu despacho para que a parte recorrente manifestasse o que considerasse necessário (ID. 8361235).

A parte manifestou interesse no prosseguimento do recurso, vide questionar a totalidade do bloqueio frente a possibilidade de dispor de outros bens para a penhora (ID. 8504253).

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID. 9089205). Neste sentido, considerou-se que o bloqueio ocorreu em estrita observância as regras previstas pelo ordenamento jurídico. Logo, considerou que a parte não teria comprovado a probabilidade do seu direito, requisito este fundamental para a concessão do efeito suspensivo.

Em sede de Agravo Interno, alega o recorrente que resta suficientemente comprovado a probabilidade do seu direito e o perigo de dano necessários para a concessão do efeito no agravo de instrumento. Conforme a isso, afirma que restaria inequívoco ter sofrido com bloqueio gravoso de ativos financeiros, em desconformidade ao previsto no art. 805 do CPC/2015.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 21113762).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809746-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILSON DA SILVA GONDIM

AGRAVADOS: MI SOLUCOES DE PAGAMENTOS LTDA – ME, PHONER TECNOLOGIA LTDA – EPP E S.A. CAPITAL BRAZIL S/A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

Como sabemos, e pelo teor do art. 835, I, §1º do CPC/2015, a penhora possui como ordem prioritária o levantamento de valores por meio da liquidez do dinheiro, vide que meio mais adequado para satisfazer um direito oriundo de título judicial. Logo, evidentemente, aquele que demanda o cumprimento de sentença não é obrigado a aceitar a satisfação de sua pretensão por meio de outros tipos de bens, mesmo que imóveis, cuja liquidez é menor do que do dinheiro. Portanto, o juízo não está adstrito a demanda do devedor que pretende inovar na ordem prioritária da penhora.

Logo, sendo-lhe possível a penhora por dinheiro, ela é o meio prioritário da satisfação da obrigação. Trata-se da estrita observância do comando legal. Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

V - bens imóveis;

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Desse contexto, vê-se que a penhora de bens imóveis é apenas o quinto tipo de penhora possível na ordem prioritária prevista no comando legal. Conforme a isso, a alteração desta ordem somente se faz possível quando devidamente comprovado o extremo prejuízo daquele que sofrerá a penhora. O que não se encontra devidamente comprovado nos autos, vide que a gravosidade do bloqueio dos ativos financeiros se encontra genericamente afirmada.

Por fins elucidativos, vejamos a dominante e cediça jurisprudência do presente TJE sobre o assunto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MATERIAL. PENHORA. PREFERÊNCIA SOBRE NUMERÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SATISFAÇÃO DO CREDOR E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO. SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENDE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

¿ Em que pese à preferência para a penhora sobre dinheiro, realmente não possuir status de axioma absoluto em nosso sistema processual, o seu afastamento só deve ocorrer em situações extraordinárias e adequadamente fundamentadas. Afinal, a preferência legal pela penhora de numerário existe e deve ser ordinariamente, respeitada, salvo se as circunstâncias fáticas e jurídicas permitirem a inobservância do preceito.

II ¿ Não é possível substituir o dinheiro por outro bem, ainda que por fiança bancária, uma vez que aquele, por conferir maios liquidez ao processo executivo, ocupa o primeiro lugar na lista de preferência do art. 655, I, do CPC. III ¿ Deve-se aplicar o princípio da satisfação do credor e da efetividade da execução. Pois o principal objetivo da execução é a plena satisfação do credor através de um processo célere, garantindo assim, a pacificação social e o retorno dos créditos aos agravados.

IV O simples fato de existir o ajuizamento de uma ação rescisória não tem o condão de provocar o sobrestamento do cumprimento da sentença transitada em julgado, ainda mais quando o pedido liminar formulado nos autos tenha sido indeferido. V - Decisão de primeiro grau mantida. VI ¿ Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0004900-56.1999.8.14.0301 – Relator(a): ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD – 4ª Camara Civel Isolada – Julgado em 20/05/2013 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O MAGISTRADO DETERMINOU A PENHORA ONLINE VIA BACENJUD DE VALORES QUE CONSTAVAM EM DUAS CONTAS CORRENTES DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVOU QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.I ? A decisão agravada foi a que determinou a penhora online via BACENJUD de valores que constavam em duas contas correntes pessoais do agravante, a saber, R$ 1.782,11(mil setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) no banco Itaú e R$ 2.781.53 (dois mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal.II ? Não está demonstrada a probabilidade do direito alegado, pois, inexiste comprovação necessária para demonstrar que os valores bloqueados em suas contas correntes são provenientes, com exclusividade, de depósitos de verbas de natureza salarial.III ? Determinar o desbloqueio das contas sem que haja prova robusta da origem do dinheiro, poderá gerar danos irreversíveis ao agravado.IV ? Recurso Conhecido e Não Provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003226-56.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/02/2019 ).

Portanto, e pelo menos neste juízo de cognição parcial, entende-se que a decisão interlocutória não merece qualquer retoque.

Portanto, e diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025